Tribunal: TJMT
Processo: 1015336-10.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1015336-10.2022.8.11.0055

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[CRICIELE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 730.582.111-04 (APELANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), GLEIGSON FABIANO DE OLIVEIRA - CPF: 930.640.201-53 (APELADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), LUCIENE MARIA DA SILVA - CPF: 804.887.221-87 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR.
DES.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma

Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DE CONVIVÊNCIA – AUTOR EM FÉRIAS COM FILHA COMUM, MEDIANTE ACORDO PRÉVIO COM A GENITORA – RÉ QUE DIVULGA, POR MEIO DO WHATSAPP, FOTOGRAFIA DO PAI JUNTO À CRIANÇA, ASSOCIADA A MENSAGEM QUE SUGERIA O DESAPARECIMENTO DE AMBOS – EMBARAÇO AO DIREITO DE CONVIVÊNCIA E VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA DO AUTOR – FOTOGRAFIA OBTIDA PELA RÉ EM PÁGINA DO FACEBOOK PERTENCENTE AO AUTOR - RÉ QUE TINHA CONHECIMENTO DO PARADEIRO E DA SEGURANÇA DA CRIANÇA – CONDUTA ILÍCITA E ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

1. Não se afigura o cerceamento de defesa quando a parte interessada não demonstra a pertinência da dilação probatória para o convencimento do julgador.

2. Autor que convencionou com a ré para passar as férias com a filha comum, exercendo o direito de convivência. Ré que, durante a hospedagem do pai e da filha em determinado ponto turístico, divulga por meio do
whatsapp
uma fotografia de ambos, cobrando informações e insinuando que ambos estavam desaparecidos. Mensagens propagadas em grupos de mensagens de pousadas regionais.

3. Conduta da ré que se revestiu de ilicitude e configurou dano moral, devido à ofensa à honra objetiva do autor e ao embaraço ao direito de convivência. Culpa verificada pelo prévio conhecimento acerca do paradeiro e da segurança da filha.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes pares
,

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
GRICIELE ALMEIDA DA SILVA
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
GLEIGSON FABIANO DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de publicar ou enviar imagens do autor para terceiros, sob pena de multa, e condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que a produção de prova testemunhal é imprescindível para a resolução da lide.

No mérito, alega que não expôs indevidamente qualquer foto ou informação relacionada ao autor em nenhuma rede social. Diz que o contato com a pousada na qual o autor e a filha de ambos se encontravam hospedados foi realizado por simples preocupação com a segurança da menor. Afirma que, ao chegar ao local, o autor não deu notícias aos seus familiares e à autora, e que, em razão disso, teria se limitado a telefonar à pousada e indagar se havia um pai hospedado no local com sua filha, com intenções legítimas. Defende a inocorrência de dano moral e postula, subsidiariamente, a redução da indenização correspondente.

Contrarrazões apresentadas no id. 177692415.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ELENCRIS GARCIA, OAB/MT26460-O.

V O T O
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a ré apelante alega que, ao dispensar a produção de prova testemunhal, o juiz da causa cerceou o seu direito de defesa, eis que a medida era indispensável para o deslinde da lide.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, compete ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a ré não logrou demonstrar a pertinência da dilação probatória para o deslinde da lide.

Ao contrário da argumentação recursal, a oitiva de testemunhas não é indispensável para se averiguar a ocorrência de danos morais. As alegações das partes podem ser comprovadas por todos os meios legais e moralmente legítimos, a rigor do art. 369 do CPC, não havendo prevalência entre as diferentes modalidades probatórias. Afinal, prevalece, na ordem jurídica nacional, o princípio da persuasão racional do juiz, em oposição ao sistema de tarifação de provas.

Nessa linha de intelecção, tendo em vista que a apelante não demonstrou a pertinência da dilação probatória para o deslinde da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Autor e ré exercem, mediante acordo homologado judicialmente, a guarda compartilhada da filha comum, menor impúbere.

De acordo com a petição inicial, o autor convencionou com a ré para passar as férias de julho de 2022 na companhia da filha. Então, buscou a menor na data pactuada e a levou consigo para um ponto turístico da cidade de Nobres, onde se hospedaram em uma pousada.

O autor alega que, enquanto estava hospedado com a filha, a ré propagou em grupos de
whatsapp
de pousadas da região uma falsa notícia de desaparecimento da criança, o que o levou a ser interpelado pela proprietária do estabelecimento, que exibiu uma foto do pai junto à menor, acompanhada da seguinte mensagem:

“Quem hospedou esse pai com a filha???? A mãe da criança não tem contato faz dois dias e está atrás deles”

Em seguida, o autor teria contatado a ré e descoberto que, além das mensagens, ela acionou a polícia, que realizou diligências nas casas de seus familiares, além de cobrar providências da Defensoria Pública, alegando que o pai da criança seria obrigado a telefonar para a mãe todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, sob pena de perder o direito de visitar a criança.

Com essa narrativa, postulou a condenação da ré ao cumprimento de obrigação de não fazer, de modo a cessar a veiculação indevida de mensagens e imagens a seu respeito, além do pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, deferindo a tutela inibitória, sob pena de multa para cada publicação ou disparo de mensagens, e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em seu apelo, a ré reitera a narrativa defensiva e pugna pelo afastamento ou redução da condenação, nos termos relatados.

As alegações defensivas não resistem a uma análise atenta do acervo probatório.

O registro apresentado no id. 177692380 comprova que, de fato, a ré divulgou uma fotografia do autor e da filha comum por meio da rede social
whatsapp
, afirmando a terceiros que o pai havia desaparecido com a menor por dois dias, tendo a imagem circulado pelos grupos de mensagens das hospedarias locais.

A ré procura escorar a sua conduta em uma suposta preocupação com a menor, argumentando que não recebeu ligações do pai e que desconhecia o paradeiro de ambos.

No entanto, uma simples análise do registro

apresentado no id. 177692380 revela que a fotografia indevidamente propagada pela ré, que exibia o pai e a filha juntos em um ponto turístico da região, foi obtida pela demandada diretamente na página do
Facebook
pertencente ao autor.

Logo, a ré tinha conhecimento do paradeiro de ambos e sabia que a menor estava em segurança, de modo que não havia justificativa plausível para estorvar a vivência entre o pai e a filha com a propagação de mensagens temerárias.

Ao atrelar a imagem do autor a um irrefletido relato de desaparecimento de criança, a conduta da ré se revestiu de ilicitude, seja pela ofensa à imagem do demandante (art. 20, CC), seja pelo embaraço ao direito de convivência assegurado ao pai da criança (art. 187 e 1.634, II, CC).

A culpabilidade da conduta decorre do fato de que, ao fiscalizar as redes sociais do pai da criança, a ré já tinha conhecimento do paradeiro e da segurança de ambos, mas optou consciente e injustificadamente pela veiculação de mensagens temerárias, o que revela que a violação da imagem e a importunação do autor eram as finalidades verdadeiramente almejadas pela demandada.

Quanto ao dano moral propriamente dito, leciona Maria Helena Diniz:

“O dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1o, III).”

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

No caso, o autor suportou abalo moral ao ter a honra, a boa fama e a respeitabilidade vilipendiadas pela ré com a insinuação de que teria irresponsavelmente desaparecido com a filha menor. Por consequência, foi compelido a prestar esclarecimentos e enfrentar a desconfiança de terceiros, além de ver perturbado um momento de convivência entre pai e filha.

Reconhecido o dano, passo à análise do
quantum
devido a título de indenização.

Como é cediço, o arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e da repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Assim, observados os parâmetros supramencionados, especialmente a gravidade da lesão extrapatrimonial e o estado anímico da ofensora, entendo que a indenização, fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, merece ser mantida, eis que proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto.

A propósito, esclarece a jurisprudência:

“Publicação em rede social da fotografia da recorrente acompanhada de afirmações ofensivas e parcialmente inverídicas. Sujeição ao desprezo público da recorrente que era a única finalidade da publicação. Danos morais caracterizados. Recurso ao qual se dá provimento.”

(TJ-SP - RI: 10029875620198260606 SP 1002987-56.2019.8.26.0606, Relator: Eduardo Calvert, Data de Julgamento: 25/02/2021, 2a Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 01/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - POSTAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL, PROMOVIDAS PELO RÉU E DIRECIONADAS À POSTULANTE - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL SUPORTADA PELA AUTORA (PESSOA JURÍDICA) - RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO E DEVER DE REPARAÇÃO - VERIFICAÇÃO - QUANTUM - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - RETRATAÇÃO CABÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE ASTREINTES. - Não há violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal quando as razões visam à alteração da Sentença prolatada, evidenciando o inconformismo do Recorrente - Tem responsabilidade subjetiva civil de indenizar aqueles que praticaram conduta antijurídica e causaram o prejuízo ao ofendido, conforme dispõem os
arts
. 186 e 927, do CCB/2002 - Constatada a adoção de comportamento antijurídico por parte do Demandado, que veiculou mensagens desrespeitosas e com conteúdo não condizente com a realidade, que violaram a honra objetiva da Autora (pessoa jurídica), causando-lhe dano moral, impositiva a condenação dele ao ressarcimento do respectivo prejuízo - O valor da indenização por lesão extrapatrimonial deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, observado, ainda, os parâmetros adotados pelo Tribunal - A retratação, a ser promovida pelo Postulado, sob pena de incidência de astreintes, é medida necessária para que a Requerente seja integralmente reparada pelo agravo suportado.”

(TJ-MG - AC: 10000191194364001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/05/0020, Data de Publicação: 18/05/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários devidos pela apelante em 5% sobre o valor condenatório, sem prejuízo dos consectários da gratuidade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EM 0
8
DE
NOVEMBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). A RELATORA E O 2o VOGAL
(
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto
da
Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023